Tribunal: TJDFT
Processo: 0765801-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela de urgência interposto pela parte autora em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, com base no art. 332, II, do CPC. Em síntese, narra a inicial que o recorrente foi parado em uma blitz, sendo-lhe apresentado aparelho para realização de teste de alcoolemia. Alega que inicialmente se recusou a fazer o teste, contudo, após ligar para o seu genitor e pedir orientação, se prontificou a realizá-lo. No entanto, afirma que o procedimento foi negado pelo agente, tendo sido lavrado auto de infração por violação ao art. 165-A do CTB.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela concessão de tutela de urgência para que o DETRAN/DF suspenda o auto de infração até o trânsito em julgado. Sustenta a nulidade do ato do agente público que recusou o pedido do recorrente para realizar o teste do bafômetro. Defende a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a ausência de abertura de instrução probatória. Em contrarrazões, a recorrida aduz, quanto à suposta violação à ampla defesa, que a inicial não indicou qualquer prova a ser produzida e que eventual prova seria testemunhal por parte do genitor do recorrente, o que é inábil a afastar a presunção de veracidade dos atos administrativos.
4. Tutela de urgência. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A pretensão da parte de obter a suspensão dos efeitos da infração de trânsito poderia ser acolhida em caso de ilegalidade flagrante, o que não foi demonstrado. Indefiro o pedido de tutela de urgência formulado.
5. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. O artigo 332, II, do CPC, autoriza o julgamento liminar de pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral. No caso dos autos, o Juízo sentenciante firmou seu entendimento com base no RE 1224374 (Tema 1079) que, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)." Ademais, a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que a comprovação da infração se dá por meio de prova documental e as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Rejeitada a preliminar suscitada pelo recorrente.
6. No caso concreto, as provas evidenciam que, em 14/10/2023, o recorrente foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID. 54527821), registrada no Auto de Infração SA03751272. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277". Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: "Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
7. A recusa em submeter-se ao teste do etilômetro caracteriza-se como de mera conduta e resulta na infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, que assim dispõe: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação". Não obstante a alegação do recorrente de que solicitou posteriormente ao agente que fosse realizado o teste do etilômetro, a infração, a qual consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, já havia sido consumada e o agente estava habilitado para lavrar o auto de infração. Dessa forma, não merece reforma a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.